Tribunal: TJMT
Processo: 1025522-57.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025522-57.2022.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[NILSON ANTONIO FERREIRA - CPF: 545.468.001-00 (APELANTE), LUIS ANTONIO MATHEUS - CPF: 127.081.028-69 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – VIÁVEL – DEVIDA A RETIRADA DO NOME DA AUTORA/APELANTE DA PLATAFORMA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Ante a verificação da prescrição do débito, coerente tão somente o reconhecimento da prescrição para afastar a pretensão de cobrança da dívida.

A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que
"O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial."
(AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome do autor da plataforma “acordo certo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Nilson Antônio Ferreira
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação

Declaratória de Inexigibilidade de Débitos
ajuizada em face de
Hoepers Recuperadora De Crédito S/A
, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC. Bem ainda, ante a sua ausência injustificada à audiência de conciliação aplicou-lhe multa no valor de 2% (dois por cento) do valor da causa, revertida em favor do estado, conforme preconiza o artigo 334, § 8º do CPC.

Em suas razões recursais sustenta o apelante, em suma, a necessidade de declaração de inexigibilidade dos débitos impugnados no feito, postulando que a parte apelada se abstenha de realizar novos atos de cobrança da referida dívida, sob pena de multa, bem como, a fixação do ônus sucumbencial exclusiva à apelada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante descreve que, no ano de 2011, passou por problemas financeiros e não pode adimplir algumas de suas obrigações, dentre elas as mantidas com Mamãe Supermercado e que as dívidas, hoje, somam a monta de R$ 5.112,23, que fora adquirida pela apelada através de cessão de crédito, que apesar do débito ter sido atingido pela prescrição, aparecem ainda na plataforma “acordo certo”.

Verifica-se que o cerne da discussão gravita, tão somente, em torno do reconhecimento de prescrição da dívida e da retirada do apontamento do débito junto à plataforma “acordo certo”.

Após análise do conjunto fático probatório o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O pleito merece parcial provimento.

Com efeito, questiona o apelante o contrato de nº 124343511, no valor de R$ 1.043,33, com vencimento para janeiro/2011 e contrato de nº 031Z0200N, no valor de R$ 4.068,98, com vencimento para janeiro/2011.

Portanto, considerando o vencimento de ambas as obrigações, verifica-se que transcorreu prazo superior ao prescricional do título, nos moldes do que disciplina o art. 206, §5º, inc. I, do Código Civil.

Nesse sentido, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO

DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA.

INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/15, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Ademais, a conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor", demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.952.666/RS, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 5-9-2022, DJe de 8-9-2022, sem grifos no original).

(...) Quanto à manutenção do recorrente na plataforma SERASA LIMPA NOME, mesmo após prescrita a dívida, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, assim decidiu a controvérsia: A ferramenta possibilita eventual acordo para pagamento de dívidas já atingidas pela prescrição. Da declaração de inexistência de débito e do reconhecimento da prescrição. Conforme anotado no voto do Relator, as dívidas existem, apenas fulminada pela prescrição. Referidos débitos venceram no anos de 2010 e 2011. Eram exigível, portanto, até 2015/2016. Após essa data, não há qualquer adminículo de prova de a credora ter praticado qualquer ato que configure exigibilidade. Se não exigiu o crédito, disso se infere que observou a prescrição, daí a razão de ser indevido um novo reconhecimento do fenômeno jurídico. Logo, não há necessidade de intervenção judicial para solucionar conflito que inexiste. De outro, considerando que a prescrição não tem o efeito liberatório da quitação, descabe o reconhecimento da inexistência da dívida. Nesse sentido, é o precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, decisão proferida posteriormente ao início do presente julgamento: (...) Em conclusão, tenho que a utilização da plataforma "limpa nome" está no espectro das outras consequências da existência da dívida que não sejam a exigibilidade. Não é demais repetir: a prescrição não atinge o direito subjetivo em si, motivo pelo qual ainda é viável a oferta de acordo que possibilite o eventual pagamento, contanto que não seja feita uma cobrança vexatória. Isso decorre da própria existência da obrigação natural. Nessa senda, tenho que a plataforma "limpa nome" não contraria direito, funcionando como meio que possibilita acordo para pagamento de dívida prescrita, sem representar restrição ao mercado de consumo. Por essa razão, indevida não apenas a exclusão do registro do débito da ferramenta "limpa nome", como também a declaração de prescrição e da inexistência do débito. Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que
"O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial."
(AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.) (...) Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. (...) (Decisão Monocrática no AREsp n. 2.100.112, ministro Raul Araújo, DJe de 28-9-2022, sem grifos no original).

Considerando que reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome do apelante da plataforma “acordo certo”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE ACORDO CERTO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança. (...). (TJMT- N.U 1001878-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA RECONHECIDA – “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome. (...). (TJMT - N.U 1004677-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para declarar prescrito o débito discutido na lide e determinar a retirada do débito da plataforma “acordo certo”.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 85, §2º, e 86, ambos do Código de Processo Civil, vedada a compensação; com as ressalvas do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal em relação à parte autora, porque é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023